Tribunal: STF
Processo: ARE 1569474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    APELO PROVIDO.



    PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA. NÃO ACOLHIMENTO.



    ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM A COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. DEVER DO ALIENANTE, CONSOANTE O ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, BEM COMO A RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO QUE ENSEJA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO SUPERVENIENTES. OUTROSSIM, AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA. DANO EXTRAPATRIMONAL NÃO CONFIGURADO.



    1. CASO EM EXAME



    Apelação Cível interposta contra sentença que, acolhendo parcialmente os pedidos iniciais, atribuiu exclusivamente ao réu os pontos das infrações de trânsito, bem como o condenou a pagar os valores das multas, dos IPVA’s e das taxas de licenciamento, além de proceder à condenação por danos morais.



    2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Decidir a responsabilidade por infrações de trânsito na hipótese de ausência de transferência administrativa de veículo por parte do comprador, sem a comunicação de venda ao Detran pelo vendedor, além do cabimento de indenização por danos morais.



    3. RAZÕES DE DECIDIR



    3.1. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não merece acolhimento, porquanto as razões recursais não estão dissociadas do conteúdo da r. sentença, sendo possível depreender pretensão de discutir a responsabilização por infrações de trânsito.



    3.2. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.



    3.3. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que esse dispositivo legal é plenamente aplicável, mesmo que as infrações forem cometidas, comprovadamente, em momento posterior à entrega do bem.



    3.4. No caso, é incontroverso que o veículo objeto da lide foi alienado ao recorrente e que não houve a devida transferência de registro junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Paraná – Detran-PR, tampouco a comunicação de venda.



    3.5. Portanto, ao contrário do que restou decidido pelo d. Juízo “a quo”, não há como se imputar exclusivamente ao requerido, ora apelante, a responsabilidade pelas infrações de trânsito em discussão.



    3.6. Outrossim, também descabe a condenação por danos morais nessas hipóteses, já que a demora na transferência administrativa de veículo não tem o condão de, por si só, gerar dano moral indenizável em favor do antigo proprietário, sendo que, analisando-se o caso em apreço, não é possível perceber provas nos autos de que o autor sofreu danos além daqueles inerentes ao próprio atraso na transferência do veículo.



    4. DISPOSITIVO E TESES



    Apelo Provido.



    Teses de Julgamento: a) há responsabilidade solidária por infrações de trânsito quando o ex-proprietário de veículo automotor não faz, a tempo e modo, a comunicação da transferência ao órgão executivo de trânsito; b) a demora na transferência administrativa de veículo pelo comprador não tem o condão de, por si só, gerar dano moral indenizável em favor do antigo proprietário.



    Dispositivo relevante citado: art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro



    Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no PUIL n. 1.862/SP."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LV e XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente